Tribunal: TJBA
Processo: 8002064-56.2018.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002064-56.2018.8.05.0079

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: LET'S RENT A CAR S/A

Advogado(s): SUZANE BUENO DE OLIVEIRA FRANCA

APELADO: ISACTAN ALVES DOS SANTOS e outros

Advogado(s):JOCIMARA ROSSI

ACORDÃO

E
menta
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LEGITIMIDADE ATIVA. PROPRIETÁRIA REGISTRAL DO VEÍCULO. GRUPO ECONÔMICO. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL.
ERROR IN PROCEDENDO
CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação
C
ível interposta por LET’S RENT A CAR S.A., contra
a
sentença pro
latada
pela 1ª Vara Cível da Comarca de Eunápolis, nos autos da Ação de Reparação de Danos nº 8002064-56.2018.8.05.0079, ajuizada em face de ISACTAN ALVES DOS SANTOS e GERSON MARCHESI, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de ilegitimidade ativa, ao considerar que a nota fiscal de reparo do veículo sinistrado foi emitida em nome de pessoa jurídica diversa, SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. Inconformada, a Autora
o
pôs
E
mbargos de
D
eclaração, rejeitados, e, posteriormente,
manejou

A
pelação, sustentando ser a legítima proprietária do veículo, conforme CRLV anexado, além de integrar grupo econômico com a empresa mencionada na nota fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definir se a empresa LET’S RENT A CAR S.A. possui legitimidade ativa para ajuizar
demanda
de indenização por danos causados a veículo de sua propriedade, ainda que a nota fiscal de conserto tenha sido emitida em nome de empresa do mesmo grupo econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade ativa é reconhecida à empresa LET’S RENT A CAR S.A., que figura como proprietária registral do veículo sinistrado, conforme CRLV acostado, sendo irrelevante, para tanto, o fato de a nota fiscal de reparo ter sido emitida em nome de pessoa jurídica do mesmo grupo econômico.

4. A extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento em suposta ilegitimidade ativa, configura violação aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual, uma vez que não foi oportunizada a chance de sanar eventual vício, conforme preveem os arts. 321 e 76 do CPC.

5. A relação entre a Autora e a Empresa destinatária da nota fiscal, integrantes do mesmo grupo econômico, evidencia que a emissão de documentos em nome de uma ou outra não afasta, por si só, o interesse processual e a legitimidade da verdadeira titular do bem.

6. A ausência de citação de um dos réus (Isactan Alves dos Santos) inviabiliza o julgamento do mérito diretamente pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC, não sendo aplicável a teoria da causa madura.

IV. DISPOSITIVO

7
.
Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002064-56.2018.8.05.0079, oriundos da Comarca de Eunápolis, tendo como Apelante

LETS RENT A CAR S/A
,

sendo Apelados
ISACTAN ALVES DOS SANTOS e GERSON MARCHESI
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .